Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725916-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVERALDO GOMES VIEIRA PACIENTE: IDEILSON SANTOS GOMES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IDEILSON SANTOS GOMES. Indeferi o pedido liminar (id. 60783990). Em petição de id. 61205115, o impetrante pugna pela reconsideração da decisão de indeferimento do pedido liminar, sob o argumento de que o Ministério Público emitiu parecer pelo arquivamento do inquérito policial por entender não haver vestígios materiais do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/06. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos do inquérito policial no 0705691-15.2024.8.07.0010, verifico que o Ministério Público promoveu o arquivamento do procedimento investigativo, aduzindo para tanto a ausência de uma das condições da ação, a saber, a justa causa. Consignou, ainda, que não há nos autos quaisquer vestígios materiais do crime descrito no artigo 24-A da Lei 113434/2006, em razão da ausência de dolo voltado para o descumprimento das medidas. Oficiou, ainda, pela revogação das medidas protetivas. O Juízo a quo não verificou nenhuma das hipóteses que justificassem a revisão da promoção ministerial pelo arquivamento do inquérito policial, razão pela qual determinou a intimação, vista e baixa dos autos. Revogou, outrossim, a prisão preventiva e concedeu ao ora paciente a liberdade provisória. Conforme certidão de id. 203241763 (autos do inquérito policial), o ora paciente foi posto em liberdade no dia 05/07/2024. Sendo assim, considerando a informação quanto a soltura do paciente, resta evidente que não mais subsistem os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora